Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005454-93.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIGOT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FALHAS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. INCLINAÇÃO DA GARAGEM. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NÃO FIXADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado aduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição da República e se o pedido objeto da demanda foi devidamente apreciado e decidido nos autos. 3. Em que pese a ausência de fixação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora relativos ao valor principal para realização dos reparos no edifício, a inexistência de prejuízo à parte obsta o reconhecimento de nulidade da sentença, porquanto como consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. 4. Levando-se em conta a natureza jurídica condenatória da pretensão de reparação pelos defeitos de construção no imóvel, afetos a problemas estruturais, aptos a comprometer a segurança dos condôminos e do próprio edifício, tem-se por inaplicável o prazo decadencial, seja do art. 26, II, do CDC, seja do art. 618, parágrafo único, do CC, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Prejudicial de mérito afastada. 5. Nos termos do art. 499 do CPC, é possível a conversão em perdas e danos quando o autor a requerer ou quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica objeto da ação ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, ainda que não presente pedido explícito da parte. 6. Verificada já na ação de conhecimento a impossibilidade de cumprimento da obrigação como anteriormente estabelecida, é cabível a condenação pelas perdas e danos (REsp 598.233/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 332). 7. A existência de garagem com rampa de acesso inclinada e alegado impedimento de trânsito simultâneo de dois veículos não enseja a diminuição do preço do imóvel, sobretudo se apurado pelo Perito que “o raio de giro da saída/entrada na rampa da garagem do empreendimento suporta o trânsito de dois veículos simultaneamente” e se “a inclinação excessiva da rampa da garagem se deu pelo fato de que a cota da via pública, por ser demasiadamente elevada, implicou na execução de uma rampa mais íngreme”. 8. Apurado o valor devido no Laudo Pericial referente aos reparos no imóvel, a correção monetária, que busca preservar o valor aquisitivo da moeda, incidirá a partir do mês seguinte ao da apuração e os juros de mora serão computados desde a citação. 9. Confirma-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem porque se trata de identificar a derrota nos pontos principais e não de estipular matematicamente proporções com relação aos pedidos. 10. Não incorre em litigância de má-fé a parte que não ostenta má conduta processual ao objetivar o recebimento de indenização por perdas e danos referentes a vícios construtivos em imóvel devidamente apurados em Laudo Pericial produzido em Juízo. 11. Recursos parcialmente providos. Maioria. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 933, caput, ambos do CPC, asseverando que não foram intimadas para se manifestarem sobre os novos documentos juntados pela parte contrária; c) artigos 248 e 249, caput e parágrafo único, ambos do CC, afirmando abuso do direito do condomínio ao fazer os reparos no empreendimento, de forma unilateral, sem urgência ou mora das insurgentes, em clara violação à boa-fé, de modo que se torna indevida a conversão da obrigação de fazer em indenização; d) artigos 5o do CPC, e 187 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a má-fé do recorrido ao pleitear indenização por perdas de danos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID. 33783393 - Pág. 28). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 34704198 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No que se refere ao indicado malferimento aos artigos 10 e 933, caput, ambos do CPC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 712.014/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à apontada violação aos artigos 5o do CPC, e 187, 248, 249, caput e parágrafo único, e 422, todos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No particular, a necessidade de reparos urgentes restou demonstrada pela perícia judicial de ID 22078331 (Págs. 36-37[3] e 92[4]) e 22078368), com a possibilidade de deterioração, e tendo o condomínio autor, às suas expensas, dado início no curso da demanda às obras em razão do agravamento das condições do prédio, conforme “Parecer sobre Estado Atual das Fachadas” (ID 22078396), com base no art. 249, parágrafo único, do CC e na autorização constante de ID 22078303, é medida imperiosa o afastamento da obrigação de fazer e o ressarcimento pelo valor apurado na perícia (R$ 561.707,73), nos termos do art. 499 do CPC [...] Posto isso, rogando as mais respeitosas vênias ao entendimento do ilustre Desembargador Relator: a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para afastar a obrigação de fazer, em razão da impossibilidade de cumprimento da tutela específica de reparação dos vícios do empreendimento, e condenar as rés ao pagamento de indenização pelo valor verificado na perícia judicial (R$ 561.707,73), bem assim para fixar como termo inicial da correção monetária o mês de outubro de 2019 e o cômputo dos juros de mora a partir da citação” (ID. 27765777). “Diferentemente do alegado pelas rés embargantes em seu recurso, não há omissão na decisão colegiada relativamente à alegação de abuso de direito em razão de reparos realizados no empreendimento sem qualquer urgência ou mora de sua parte. Conforme se observa de ID 29638268 – Págs. 35/36, a necessidade de reparos imediatos restou demonstrada pela perícia judicial de ID 22078331 (Págs. 36-37 e 92 e ID 22078368), com a possibilidade de deterioração. Além disso, o condomínio autor embargado, às suas expensas, deu início no curso da demanda às obras, inclusive na piscina, em razão do agravamento das condições do prédio, conforme ‘Parecer sobre Estado Atual das Fachadas” (ID 22078396), com base no art. 249, parágrafo único, do CC e em autorização constante de ID 22078303, o que afasta as alegações de abuso de direito e de falta de ‘urgência’, inexistindo violação aos diversos dispositivos invocados (CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, 5o, 10o, 933; CC, arts. 187, 248, 249, caput e parágrafo único, e 422). O pedido de condenação do autor embargado na multa por litigância de má-fé também foi objeto de análise expressa pelo v. acórdão, em ID 29638268 – Pág. 21, tendo sido registrado, na oportunidade, não ser passível de tal penalidade “a parte que não ostenta má conduta processual ao objetivar o recebimento de indenização por perdas e danos referentes a vícios construtivos devidamente apurados em Laudo Pericial produzido em Juízo’” (ID. 31785099). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes às insurgentes sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID. 33783393 - Pág. 28). E, com relação ao recorrido, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 34704198 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016